Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A circunstância atenuante da confissão espontânea deixou de ser considerada na fase intermediária da dosimetria da pena em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.